Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708372-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Anderson Carvalho dos Santos contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0708965-13.2021.8.07.0003, ID no 117542858, págs. 1-3). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 35762909) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, proferida em ação de execução que rejeitou a impugnação à penhora. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor do agravado. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 18a Sessão Ordinária Virtual (ID no 35637100). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO